Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716519-76.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando que as partes ainda não se encontram para negociação, prorrogo a suspensão do presente processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ressaltando que o prazo máximo de suspensão é de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 313, II e § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora